Tribunal: STF
Processo: Rcl 68082
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 524, 556, 616, 858, 873 e 890. Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O postulado da segurança jurídica, o qual orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral, justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da reclamatória, com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0021573-12.2023.8.17.9000, de modo a se negar à Compesa a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos.



    3. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.